Tribunal: STF
Processo: Rcl 64587
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pipek, Penteado e Paes Manso Advogados Associados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001401- 17.2019.5.02.0019, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Requer a reclamada a reforma do julgado que entendeu pela procedência em parte da ação deferindo ao autor o vínculo de emprego entre 03/06/2013 a 06/06/2018, na função de advogado empregado.



    Conforme se infere dos autos alega o recorrido que laborou para a ré sem contar com o registro do contrato de trabalho em CTPS, requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego crendo enquadrar-se nos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Defende-se o réu, basicamente, negando a prestação de serviços nos moldes a caracterizar a relação de emprego, eis que assevera que o autor somente lhe prestava serviços na condição de advogado associado, e com total autonomia e ausência de subordinação.



    O ônus da prova, na processualística do trabalho é regido pela norma constante do art. 818 e incisos do diploma celetário. Assim sendo reconhecida a prestação de serviços pelo reclamado, porém, alegando fato modificativo do direito do autor, atraiu para si o encargo probatório de acordo com o artigo 818, inciso II da CLT.



    Ocorre que uma perfunctória análise da prova oral poderia levar à conclusão da inexistência de vínculo de emprego na medida em que o autor confessa que não tinha cláusula de exclusividade aos processos da reclamada.



    No entanto, a prova oral não pode ser interpretada de modo isolado, ou seja, é preciso confrontá-la com outros elementos de convicção que compõe o caderno processual, mais especialmente a prova documental.



    Neste passo, a análise do contrato firmado entre o reclamante e a reclamada denota a existência do vínculo de emprego.



    Como se nota do ajustado entre os ora litigantes, notadamente após a inclusão do autor na sociedade como advogado de serviço, verifica-se que as cotas patrimoniais da reclamada estavam restritas a três sócios apenas e que estes detinham todo o poder de controle sobre os trabalhos realizados.



    Assinalo que há demonstração nos autos que o autor não poderia definir teses e estratégias de defesa, o que lhe retirava grande parcela da autonomia típica dos profissionais liberais e indica, de forma clara, a configuração de patente grau de subordinação do trabalhador à reclamada.



    De se asseverar ainda que, muito embora tenha restado incontroverso nos autos que o autor não tinha obrigação de exclusividade à reclamada, não se pode esquecer que esta não se erige como requisito essencial do contrato individual de trabalho. Assim, em nada auxilia a tese defensiva o fato de o reclamante poder receber clientes particulares no escritório da ré que, aliás, como se colhe da prova oral produzida nos autos, inclusive tolerava a prática.



    A detida e cirúrgica análise das cláusulas contratuais feita pela origem deve, pois, ser prestigiada, pois somente se enxergando a prova oral em conjunto com a prova documental pode ser produzida uma decisão o mais correta possível diante da realidade que elas revelaram nos autos.



    Portanto, mantenho a decisão de primeiro grau que deferiu o vínculo de emprego como advogado empregado, nos termos e demais parâmetros elencados na R. Sentença.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente